Tribunal: TCU
Processo: 006.358/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial foi instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro, do Sr. André Luiz Nakamura, na condição de ex-presidente, e do Sr. José Belarmino Ferrarezi, falecido sem sucessor conhecido, na condição de primeiro tesoureiro, em razão da irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos do Convênio 390/2006 (Siafi 566881), celebrado, em 1/8/2006, com a referida associação, tendo por objeto a realização do 42o Festival de Olímpia/SP, prevista para o período de 1 a 13/8/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro e do Sr. André Luiz Nakamura, na condição de ex-presidente, e do Sr. José Belarmino Ferrarezi, falecido sem sucessor conhecido, na condição de primeiro tesoureiro, em razão da irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos do Convênio 390/2006, que teve por objeto a realização do "42o Festival de Olímpia/SP", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis André Luiz Nakamura e Associação Olimpiense Defesa do Folclore Brasileiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. André Luiz Nakamura e Associação Olimpiense Defesa do Folclore Brasileiro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas da efetiva quitação do débito, descontando-se os valores já ressarcidos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Valor original do débito (R$) Data da ocorrência Tipo 188.000,00 8/9/2006 Débito 2.749,30 4/12/2006 Crédito 1.035,00 4/12/2006 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.